Tribunal: TJPA
Processo: 0838119-68.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838119-68.2021.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BELÉM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: KHAREN DO SOCORRO HUET DE BACELAR LOBATO

APELADO: VERA LUCIA FURTADO DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO REMUNERADO. DIREITO MANTIDO. VERBAS EVENTUAIS EXCLUÍDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu apelação em mandado de segurança e deu-lhe parcial provimento apenas para excluir do afastamento remunerado as verbas de caráter transitório, mantendo o direito da impetrante ao afastamento remunerado a partir do 91º dia do protocolo do pedido de aposentadoria, conforme a Lei Orgânica do Município de Belém e o Estatuto dos Servidores Municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítimo o afastamento remunerado da servidora municipal após 90 dias do requerimento de aposentadoria, enquanto pendente decisão administrativa; (ii) é possível a exclusão de parcelas de natureza eventual da remuneração durante o referido afastamento; (iii) a decisão concessiva de afastamento exige demonstração de tutela de evidência; (iv) há nulidade por intempestividade do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o direito do servidor ao afastamento remunerado após o 90º dia do protocolo do pedido de aposentadoria, desde que não cientificado do indeferimento, conforme a Lei Orgânica Municipal e o Estatuto do Servidor.

4. A exclusão das verbas transitórias (como HPS, insalubridade e AMAT) encontra amparo legal e jurisprudencial, por não integrarem o conceito de remuneração previsto na legislação municipal.
5. Inviabilidade da pretensão do Município quanto à necessidade de tutela de evidência, pois a decisão atacada analisou o mérito com base legal e jurisprudencial.

6. Ainda que se reconheça a tempestividade do agravo interno por indisponibilidade do PJe, isso não afeta a improcedência do recurso no mérito.

7. O recurso repete argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fato novo ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O servidor municipal tem direito ao afastamento remunerado após o 90º dia do protocolo do pedido de aposentadoria, desde que não cientificado de decisão administrativa. 2. As parcelas de natureza eventual ou transitória, como HPS, insalubridade e outros abonos, não integram a remuneração durante o afastamento previsto no art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/90."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXVIII; Lei Municipal nº 7.502/90, arts. 53, parágrafo único, e 169; Lei Municipal nº 8.306/2004, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Extraordinário nº 0858614-07.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2022.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Belém
contra a decisão monocrática que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
Vera Lucia Furtado Dantas
, conheceu a apelação e deu-lhe parcial provimento tão somente para excluir do afastamento remunerado (art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/90) as verbas de caráter transitório (a exemplo de HPS, insalubridade, AMAT e demais abonos eventuais), mantendo, porém, o direito da impetrante ao afastamento remunerado a partir do 91º dia do protocolo do pedido de aposentadoria, nos termos da Lei Orgânica Municipal (art. 18, XXVIII) e do Estatuto municipal (arts. 53, parágrafo único, e 169).

No agravo interno, o Município sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do decisum para suspender a decisão concessiva da liminar de 1º grau que autorizou o afastamento com remuneração, a impropriedade da manutenção de parcelas remuneratórias durante o afastamento e que a hipótese exigiria tutela de evidência e prova inequívoca do direito, o que não teria sido demonstrado;

Alega ainda a tempestividade do recurso em razão de indisponibilidade do PJe (arts. 10, §2º, da Lei 11.419/2006, e Portaria Conjunta nº 001/2018 GP/VP).

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 25406043).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

A decisão singular agravada assentou, com base em precedente dominante desta Corte, que o servidor municipal tem direito ao afastamento remunerado a partir do 91º dia subsequente ao protocolo do pedido de aposentadoria, se ainda não cientificado do indeferimento, por força da Lei Orgânica do Município (art. 18, XXVIII) e do art. 169 da Lei nº 7.502/90 e que a remuneração, para esse efeito, não abrange verbas de caráter eventual/indenizatório, conforme o art. 53, parágrafo único, da Lei nº 7.502/90, razão pela qual devem ser excluídas gratificações como HPS, insalubridade, AMAT e outros abonos de natureza transitória (Lei Municipal nº 8.306/2004, art. 5º, parágrafo único) .

Esse entendimento está harmonizado com a jurisprudência desta 2ª Turma em casos análogos (remessa necessária e apelação cível), que confirmam o afastamento sem prejuízo da remuneração, excluídas as parcelas eventuais/transitórias, por não se incorporarem ao conceito legal de remuneração durante o afastamento por demora na análise do processo de aposentadoria.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA NÃO INCLUI AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GAET E DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. DEVIDAS SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Não merece reforma o
decisum
que alterou parcialmente a sentença concessiva da segurança, considerando devido o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária, tais como o Abono HPS, Gratificação de insalubridade e GAET, reconhecidamente transitórias consoante a jurisprudência do TJPA.

2 –
A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. Norma em conformidade com a Constituição Estadual.

3 –
A Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não merecendo preponderar a lei ordinária municipal que sujeita o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Jurisprudência consolidada do TJPA.

4 –
Hipótese dos autos em que a impetrante formulou requerimento administrativo em novembro de 2017 de aposentadoria voluntária, em razão de possuir mais de 32 anos de tempo de serviço, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
em novembro de 2019, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração.

5 –
Recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0858614-07.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 11/04/2022 )

As razões do Município não infirmam a
ratio decidendi
da decisão monocrática. A invocação de tutela de evidência não procede. O que se decidiu foi o mérito do apelo, aplicando-se normas específicas (Lei Orgânica e Estatuto do Servidor) e jurisprudência desta Corte, sem qualquer ampliação indevida do conceito de remuneração. A exclusão das vantagens eventuais é, aliás, precisamente a contenção pretendida pelo Município no que toca a verbas transitórias, já acolhida no decisum singular.

O pedido de “suspensão” da decisão concessiva do afastamento remunerado contraria o regime jurídico local, que assegura o afastamento após o 90º dia enquanto não houver decisão administrativa, sob pena de esvaziar o comando da Lei Orgânica e do Estatuto (arts. 18, XXVIII, e 169). Não se trata de dispensar o trabalho sem base legal, mas de dar efetividade a garantia expressa no ordenamento municipal, mantendo-se, todavia, apenas as parcelas de caráter permanente.

O agravo não traz fato novo nem demonstra erro de fato ou de direito na decisão recorrida; limita-se a reiterar argumentos já examinados, inclusive quanto à natureza eventual das vantagens pretendidas e refutados com base textual em lei municipal e precedentes deste Tribunal.

Quanto à alegada indisponibilidade do PJe, o Município narra instabilidade no último dia do prazo, invocando o art. 10, §2º, da Lei 11.419/2006 e a Portaria Conjunta nº 001/2018 GP/VP. Ainda que se admitisse a prorrogação do prazo (o que torna o agravo conhecido), isso não altera a conclusão quanto ao mérito, que permanece improcedente à luz das premissas acima (manutenção do afastamento com exclusão de verbas transitórias).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para afastar as verbas de caráter transitório/indenizatório do período de afastamento, preservado o direito ao afastamento remunerado a partir do 91º dia do protocolo do pedido de aposentadoria, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025